Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736962-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA RHALEM FERREIRA MOURAO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAPAJOS D E S P A C H O A decisão liminar prolatada no presente agravo de instrumento determinou a suspensão provisória do pregão designado para o dia 04.09.2023, às 14h10 (id 50903072) Em consulta aos autos originários n. 0732617-70.2018.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), constatou-se que, conforme a petição de id 171624967, mesmo diante da decisão de suspensão, o pregão foi realizado e o imóvel arrematado, tendo sido o valor depositado em juízo. Manifestem-se as partes acerca da petição de id 171624967, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, conclusos para inclusão em pauta (confirmação ou não da decisão liminar). Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator